Tribunal: TJPA
Processo: 0803727-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803727-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO MARIO MACIEL ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME OCORRIDO EM 2011. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 29/01/2014. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO SOMENTE EM 23/02/2024. PACIENTE FORAGIDO POR TODO ESSE PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E NA DECISÃO RECENTE QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. PACIENTE FORAGIDO POR LONGOS ANOS, QUE, INCLUSIVE, PRATICOU OUTRO CRIME DE HOMICÍDIO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O mandado de prisão só foi cumprido, agora, em 23/02/2024. A defesa de Paulo Mário, então, ingressou com o pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo que não estão mais presentes os motivos da custódia, após 10 (dez) anos. O juízo, por sua vez, manteve a prisão preventiva do réu, em decisão recente, datada de 11/03/2024 (doc. ID 110681088 dos autos originais), ressaltando que, “persistem os motivos determinantes da prisão, diante da periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi, extraindo-se da denúncia que, por uma simples discussão entre colegas de trabalho, o acusado atingiu a vítima com 03 (três) violentos golpes de faca, causando-lhe a morte, tendo agido de forma brutal, covarde e desproporcional, evidenciando que a sua liberdade acarreta insegurança jurídica, causando, por conseguinte, lesão à ordem pública”. Vale pontuar que, o juízo a quo destaca que “desde a esfera policial, o réu vem sendo procurado, não tendo sido encontrado pela Polícia Civil, nem pelo Oficial de Justiça”. Constam ainda informações nos autos principais de que o paciente responde a outra ação penal por homicídio (Processo nº 0000035-51.2011.8.14.0052), que tramita na Vara Única de São Domingos do Capim e, ali também ele não foi localizado, exatamente como no presente caso, justificando-se, ainda, a manutenção da cautelar, a fim de assegurar a instrução processual e a futura aplicação da lei penal.

2.
In casu
, a credibilidade da Justiça se mostra seriamente ameaçada, caso a prisão do paciente seja revogada, considerando o tempo que se manteve foragido da Justiça, sendo necessária, ainda, para se garantir a aplicação da lei penal, visto que, o coacto empreendeu fuga logo após a ocorrência dos fatos, tendo sido sua prisão cumprida apenas 12 (doze) anos após o fato. Sendo assim, verifica-se que a necessidade da prisão ainda se encontra devidamente justificada, consubstanciada na gravidade concreta do crime praticado e na periculosidade do agente, vez que o paciente, durante todo esse período, em nenhum momento procurou a Justiça, demonstrando sim o seu intento de obstaculizar a aplicação da lei penal. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Assim, não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, pois os fatos imputados são do ano de 2011, a prisão preventiva foi decretada em 29/01/2014, tendo o sido o paciente localizado somente em 23/02/2024, data em que o mandado de prisão foi cumprido.

3. Dessa forma, a prisão preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública e a fim de evitar a obstrução da Justiça, bem como para garantia da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4. Quando do indeferimento do pedido de revogação, o juízo apreciou novamente a necessidade da custódia, entendendo que ainda persistem os motivos determinantes da medida extrema, conforme o decreto prisional, não vislumbrando quaisquer mudanças no contexto fático-jurídico que autorize a sua revogação.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este não deve ser atendido, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente.

7. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Paulo Mário Maciel Almeida
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0000221-35.2014.8.14.0031
(
PJE 1º Grau – Ação de Competência do Júri
).

Consta da
impetração
(doc. ID 18489490) que, em
15/02/2011
, o paciente teria, supostamente,
desferido golpes de faca contra vítima Odimar Batista Mendes
, razão pela qual teria
causado a sua morte
, infringindo o disposto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal. O paciente foi
denunciado em 08/01/2014
e, em
29/01/2024, ao receber a denúncia
, o juízo
decretou a prisão preventiva do paciente
, sob o fundamento da
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Ocorre que, em
23/02/2024
, foi dado cumprimento ao referido mandado de prisão na comarca de São Miguel do Guamá/PA. Diante disso, a defesa do paciente apresentou
pedido de revogação da prisão preventiva
junto ao juiz processante. Em
11/03/2024
, o juízo da Comarca de Moju/PA
manteve a prisão preventiva
. Todavia, no presente caso,
a defesa entende que a prisão preventiva, neste momento, já não se demonstra a medida mais adequada
, principalmente pela
ausência de contemporaneidade
da manutenção da prisão, tornando-a ilegal.

O paciente encontra-se
segregado
por força de decisão judicial que
manteve a sua prisão preventiva relativo ao cumprimento de mandado de prisão de 29/01/2014 na Ação Penal de nº 0000221-35.2014.8.14.0031
da Vara Única da Comarca de Moju/PA, sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, cujo
mandado de prisão foi cumprindo somente em 23/02/2024, ou seja, 10 (dez) anos depois
.

A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente
carece de fundamentação
, pois não apontou elementos do caso concreto que justifiquem a necessidade da medida extrema,
argumentando, genericamente, que o acautelamento se justifica pela gravidade abstrata do delito
,
não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, pois o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
trabalha, tecnicamente primário, possui residência fixa, vive em união estável, no qual sua companheira depende exclusivamente da renda dele, posto que possui problemas de saúde
).

Além do que, para a defesa,
a ordem de prisão perdeu a contemporaneidade e, atualmente não mais se justifica, possibilitando inclusive a substituição por medidas cautelares diversas
, sem que haja qualquer problemática na marcha processual. Cumpre mencionar que, o paciente está assistido por advogados nos processos em que responde, inclusive, com
apresentação de resposta acusação em ambos
, pois pretende acompanhar todos os atos processuais.

Requerem os impetrantes a concessão liminar da ordem impetrada, face a
ausência de cautelaridade
, para que seja
cassado o decreto de prisão primeiro
, expedindo-se o competente
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem,
autorizando o paciente a responder em liberdade até o exaurimento de eventuais recursos
.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
15/03/2024
, em
despacho de ordem
(doc. ID 18535007), os autos foram
redistribuídos
, em face de meu
afastamento funcional
(férias e folgas de plantão), tendo a
Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

indeferido a liminar postulada
(doc. ID 18548566).

Retornando-me os autos
conclusos
, solicitei as
informações da autoridade coatora
, as quais foram prestadas na data de
05/04/2024
(doc. ID 18899777).

A autoridade coatora assim informa:

“a) O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia, datada de 08.01.2014, em desfavor de PAULO MÁRIO MACIEL ALMEIDA, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, do CPB. Narra a exordial acusatória o seguinte: “Noticiam os autos inclusos que no dia 15 de fevereiro de 2011, por volta das 06h00min, no interior da Padaria Nossa Senhora do Desterro, localizada no Bairro Nazaré, nesta cidade e Comarca, o denunciado acima qualificado, com intenso dolo de matar, usando arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra a vítima ODIMAR BATISTA MENDES, atingindo-a e causando lesões na região lateral direita do pescoço, peitoral direita e lateral direita do tórax, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme testifica o Laudo de Exame de Corpo de Delito (NECROPSIA MÉDICO – LEGAL) de fl. 09. Restou apurado que o ora denunciado e a citada vítima eram colegas de profissão (padeiros) e trabalhavam no mesmo local, qual seja, na padaria acima citada. Então, no dia e hora acima definidos, a vítima pediu que o denunciado retirasse os pães do forno, tendo este se recusado a cumprir a tarefa que lhe foi solicitada, gerando, naquele momento, uma discussão entre os referidos padeiros. Circunstância que levou o indigitado denunciado a pegar uma faca que se encontrava no interior de um armário e, partindo na direção da infeliz vítima, golpeou-a por três vezes consecutivas, causando-lhe violentas lesões e consequente morte. Evidencia-se, portanto, que a motivação do crime foi fútil, vez que, em razão de uma simples discussão de trabalho, foi motivo suficiente para que o ora denunciado ceifasse a vida de o seu colega de profissão, motivo, portanto, de somenos importância, havendo grande desproporção entre o fato praticado e sua causa.”

b) Em 29.01.2014 foi recebida a denúncia, tendo sido decretada a prisão preventiva do acusado (Num. 76995999 - Pág. 3 e ss.), cumprida em 23.02.2024 (Num. 110761494 - Pág. 4). Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu, em decisão por mim proferida em 11.03.2024, consignei o seguinte: A prisão cautelar é confinada pela cláusula
rebus sic stantibus
, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desparecimento dos motivos que a ensejaram. No caso ora em análise, persistem os motivos determinantes da prisão preventiva, diante da periculosidade concreta demonstrada pelo
modus operandi
, extraindo-se da denúncia que, por uma simples discussão entre colegas de trabalho, o acusado atingiu a vítima com três violentos golpes de faca, causando-lhe a morte, tendo agido de forma brutal, covarde e desproporcional, evidenciando que a sua liberdade acarreta insegurança jurídica, causando, por conseguinte, lesão à ordem pública. Ademais, desde a esfera policial o réu vem sendo procurado, não tendo sido encontrado pela polícia civil (Num. 76995990 - Pág. 3) nem pela Oficiala de Justiça (Num. 76996018 - Pág. 1). Responde a outra ação penal por homicídio, processo 0000035-51.2011.8.14.0052 que tramita na Vara Única de São Domingos do Capim, e ali também não foi localizado (Num. 53147223 - Pág. 2), exatamente como sucedeu no presente caso, justificando-se a manutenção da cautela a fim de assegurar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal. Nessa cadência, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, mantenho a custódia preventiva do réu.

c) O paciente é tecnicamente primário, não havendo referência sobre a conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o dia 23.02.2024 (Num. 110761494 - Pág. 4);

e) Audiência de instrução preliminar agendada para o dia 11.04.2024, às 10h:30min (Num. 111668695 - Pág. 1);

f) Encaminho, na integralidade, o processo 0000221-35.2014.8.14.0031”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por não se configurar, no momento, constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 19031352).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar
.

A impetração, na espécie, cinge-se na
revogação da custódia preventiva por ausência de contemporaneidade
, sendo inadmissível manter a prisão decretada há mais de 10 (dez) anos, em face da
ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão que manteve a cautelar extrema, além da ausência dos requisitos autorizadores da preventiva
. Para a defesa, o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
, o que possibilita, inclusive, a
substituição por medidas cautelares diversas
, sem qualquer problemática na marcha processual.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Paulo Mário
:

Segundo a
denúncia
, no dia
15/02/2011
, por volta das 06h00min., no interior da
Padaria Nossa Senhora do Desterro
, localizada no bairro Nazaré, na cidade de Moju/PA, o denunciado,
com intenso dolo de matar, usando arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra a vítima Odimar Batista Mendes
, atingindo-a e causando lesões na
região lateral direita do pescoço, peitoral direita e lateral direita do tórax
, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte.

No dia
29/01/2014
,
a prisão preventiva do paciente foi decretada
(doc. ID 18489493), sob o fundamento da necessidade de
garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
. Pela leitura da decisão, observa-se que a decretação da segregação cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, haja vista a
existência de indícios robustos da autoria e materialidade delitivas do crime de homicídio qualificado
, tendo por
vítima um colega de trabalho
, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da
fuga do paciente logo após o delito
.

O mandado de prisão só foi cumprido, agora, em 23/02/2024
. A defesa de Paulo Mário, então, ingressou com o
pedido de revogação da prisão preventiva
, aduzindo que
não estão mais presentes os motivos da custódia, após 10 (dez) anos
. O juízo, por sua vez,
manteve a prisão preventiva do réu, em decisão recente, datada de 11/03/2024
(doc. ID 110681088 dos autos originais), ressaltando que,
“persistem os motivos determinantes da prisão, diante da periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi, extraindo-se da denúncia que, por uma simples discussão entre colegas de trabalho, o acusado atingiu a vítima com 03 (três) violentos golpes de faca, causando-lhe a morte, tendo agido de forma brutal, covarde e desproporcional, evidenciando que a sua liberdade acarreta insegurança jurídica, causando, por conseguinte, lesão à ordem pública”
.

Vale pontuar que, o juízo
a quo
destaca que
“desde a esfera policial, o réu vem sendo procurado, não tendo sido encontrado pela Polícia Civil, nem pelo Oficial de Justiça”
. Constam ainda informações nos autos principais de que
o paciente responde a outra ação penal por homicídio (Processo nº 0000035-51.2011.8.14.0052), que tramita na Vara Única de São Domingos do Capim e, ali também ele não foi localizado
, exatamente como no presente caso, justificando-se, ainda, a manutenção da cautelar, a fim de
assegurar a instrução processual e a futura aplicação da lei penal
.

In casu
, a
credibilidade da Justiça
se mostra seriamente ameaçada, caso a prisão do paciente seja revogada,
considerando o tempo que se manteve foragido da Justiça
, sendo necessária, ainda, para se garantir a aplicação da lei penal, visto que,
o coacto empreendeu fuga logo após a ocorrência dos fatos, tendo sido sua prisão cumprida apenas 12 (doze) anos após o fato
.

Sendo assim, verifica-se que
a necessidade da prisão ainda se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado
e na
periculosidade do agente
, vez que
o paciente, durante todo esse período, em nenhum momento procurou a Justiça, permanecendo foragido por um longo período, o que gera entrave à instrução criminal e risco à aplicação da lei penal, demonstrando sim o seu intento de obstaculizar a Justiça
.

A
fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a
indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal
. Assim,
não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade
, pois os fatos imputados são do
ano de 2011
, a prisão preventiva foi decretada em
29/01/2014
, tendo o sido o paciente localizado somente em
23/02/2024
, data em que o mandado de prisão foi cumprido.

A prisão preventiva é medida que se impõe para
garantia da ordem pública
e a fim de
evitar a obstrução da Justiça
, bem como para
garantia da instrução criminal ou aplicação da lei penal
.

Quando do
indeferimento do pedido de revogação
, o juízo apreciou novamente a necessidade da custódia, entendendo que
ainda persistem os motivos determinantes da medida extrema
, conforme o decreto prisional,
não vislumbrando quaisquer mudanças no contexto fático-jurídico que autorize a sua revogação
.

Dessa forma,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito praticado
, do
modus operandi
e da
periculosidade do agente envolvido
, não resistindo a tese de ausência dos requisitos necessários para imposição da medida extrema ou ausência de justa causa.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DISPENSABILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PLEITO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A validade do deferimento de pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial durante o inquérito não está condicionada a ratificação do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, mas sim à subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, aos ditames do art. 316 do CPP. 2.
In casu
, o juízo impetrado acolheu o pedido de prisão preventiva com base em representação formulada pela autoridade policial, e, embora o Ministério Público tenha silenciado na denúncia com respeito a manutenção da custódia cautelar, posteriormente sobreveio manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva impugnada. Na ocasião, o MP argumentou pela inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida constritiva ou mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público na manutenção da prisão do paciente.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA
. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O CÁRCERE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL.
3. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente, na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico
(AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022),
constitui fundamento idôneo da decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, como se deu na espécie, sendo certo que “o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022).
4. Da mesma forma “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022). 5. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. (HC 0820404-09.2022.8.14.0000, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Relatora Desa. Kédima Pacifico Lyra, Data do julgamento: 28/02/2023).

Cumpre destacar, mais uma vez, que segundo informações do juízo,
o paciente Paulo Mário Maciel Almeida, no tempo em que esteve foragido, praticou novo crime de homicídio no município de São Domingos do Capim/PA (Processo nº 0000035-51.2011.8.14.0052), não tendo sido também localizado ali
, exatamente como ocorreu no presente processo.

Por fim, entende-se que,
as cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal
, pelos motivos já apresentados.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/05/2024